Tribunal: TJDFT
Processo: 0733831-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada a sentença[1], a autora interpusera recurso de apelação[2]. O apelo fora admitido, e, devidamente intimado, o réu apresentara as respectivas contrarrazões[3]. No entanto, depura-se que o ilustrado causídico que subscrevera as contrarrazões recursais ao apelo interposto pela autora – Dr. Nelson Willians Fratoni Rodrigues, OAB/DF no 25.136, – não está revestido de aparato material para firmá-las de forma legítima, pois não consta nos autos o regular instrumento de mandato ou substabelecimento outorgando-lhe poderes para a representação processual. Em sendo assim, considerando que as contrarrazões ao apelo não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscritas por advogado desprovido de lastro para patrocinar o réu, o que implicaria a desconsideração da irresignação por ter sido subscrito por causídico desprovido do correspondente instrumento apto a municiá-lo com estofo para procurar em Juízo, assinalo ao apelado, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil[4], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de substabelecimento conferindo poderes ao firmatário das contrarrazões aviadas, sob pena de desconsiderada com lastro na irregularidade formal que a permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença, ID 14146484. [2] - Apelação, ID 14146485. [3] - Contrarrazões, ID 14146489. [4] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)